Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO ESTIPULADA EM ACORDO. ABRANGÊNCIA. ASTREINTES RAZOÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para determinar a intimação pessoal do recorrente para cumprir a obrigação de fazer de providenciar a baixa do nome do recorrido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil. Alega o recorrente que o cancelamento da informação constante no SCR não fez parte do acordo celebrado entre as partes, já que este determinou a retirada do nome da parte requerente dos cadastros de proteção ao crédito. Impugna, ainda, as astreintes arbitradas, sob o fundamento de se mostrarem excessivas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31446864). Custas e preparo recolhidos (IDs 31446865 e 31446866). Contrarrazões apresentadas (ID 31446887).
3. Em que pesem as alegações do recorrente, o SRC também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, tal qual os demais bancos de dados de proteção, pois visa diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. Ademais, o objeto inicial da demanda era exclusivamente a baixa das informações constantes no referido cadastro, sem a menção de nenhum outro.
4. Viola o Princípio da Boa-fé Objetiva a celebração de acordo em que se estabelece obrigação de fazer referente a cadastro não mencionado na inicial, em que sequer havia apontamento negativo. Além disso, não é possível afirmar que a expressão “cadastros de proteção ao crédito” não engloba o SRC, diante da similaridade de objetivo com os demais bancos de dados de inadimplentes. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO. SRC/BACEN. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ABALO DE CRÉDITO. PROVIMENTO. EFEITOS INFRIGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. [...] 3. O Juízo singular, em antecipação dos efeitos da tutela, determinou que os agravados, ora embargados, se abstivessem de incluir o nome dos agravantes, ora embargantes, em cadastros de proteção ao crédito. Isso não obstante, a instituição financeira embargada incluiu o nome do embargante no Sistema de Informações de Crédito. 3.1. Por ocasião do cumprimento de sentença, foi afastada a multa cominatória ao argumento de que a decisão mencionada foi restrita aos cadastros de proteção ao crédito e a aos cartórios de protesto. 3.2. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o Sistema de Informações de Crédito (SRC/BACEN) tem natureza de cadastro de proteção ao crédito. 4. O Sistema de Informações de Crédito (SRC/BACEN) é alimentado pelas instituições financeiras e tem as seguintes finalidades, nos termos do art. 2o da Resolução no 4.571/2017 do Banco Central do Brasil: "Art. 2o O SCR tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito". 5. Nota-se que em razão da natureza de cadastro restritivo do Sistema de Informações de Crédito (SRC/BACEN) a inclusão do nome dos embargantes violou decisão judicial e causou abalo de crédito. Assim, deve ser aplicada ao caso a multa cominatória fixada na decisão que antecipou os efeitos da tutela. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1229984, 07163494120188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Com relação à multa fixada, considerando o prazo fixado para cumprimento, o valor diário estabelecido com razoabilidade, a limitação global e a situação retratada nos autos, mostra-se adequada, devendo ser mantida. A incidência, contudo, ocorre apenas com a intimação pessoal do recorrente para o cumprimento da obrigação de fazer.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.